Tribunal: TJDFT
Processo: 0004744-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004744-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: CLEONICE DA COSTA MACEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24546077, o exequente requer a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos de ID: 19445304 - Pág. 2-7 e, em consequência, aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, na forma permitida pelo art. 1o-E da Lei 9494/97, com a posterior retificação da ordem de pagamento de ID: 19445306. No ID: 31705218, o DF informa que o tema está precluso, visto que foram realizados cálculos com a sistemática adotada. Passo a decidir. O exequente se insurgiu e apontou erro de cálculo em data anterior ao pagamento dos créditos. Dessa forma, os valores foram objurgados antes da preclusão nos autos. Nesse quadro, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a atualização dos cálculos de ID: 19445304 - Pág. 2-7, com incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Deverão ser abatidos dos cálculos os valores quitados no ID: 30547340. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 31 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador